Tribunal: TJDFT
Processo: 0006921-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006921-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DYEGO DOS REIS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DYEGO DOS REIS MARTINS contra despacho de mero expediente desta Presidência, proferido nos seguintes termos: Na petição de ID 16785751, DYEGO DOS REIS MARTINS pede a restituição do prazo para impugnar a decisão de ID 16138953, uma vez que constou da publicação o nome de apenas um dos causídicos, em que pese o requerimento de publicação em nome de todos os advogados. Ressalta que não foram observados “dois pedidos expressos de que as publicações fossem realizadas em nome dos três advogados constituídos nos autos” (ID 16785751 - Pág. 4). Pugna, ademais, para que as publicações sejam feitas em nome dos patronos PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OAB/DF 26.544, OCTAVIO ORZARI, OAB/DF 32.163, e VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA, OAB/DF 60.285. Indefiro o pedido de restituição de prazo ora formulado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado acerca da desnecessidade de intimação em nome de todos os advogados relacionados na petição em que se requer a intimação exclusiva. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM NOME DE APENAS UM ADVOGADO. REQUERIMENTO PARA QUE FOSSE PUBLICADO TAMBÉM EM NOME DE OUTRO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados" (AgRg na SLS 1.012/PB, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1804697/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. NECESSIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. (...) III - Segundo têm reiteradamente decidido esta Corte Superior e o Pretório Excelso, estando o réu representado por mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos e termos do processo, ressalvada a hipótese de designação prévia e expressa, substabelecimento sem reserva de poderes ou requerimento para que as intimações se façam em nome de determinado profissional. Precedentes. (...) (HC 546.441/MA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 28/2/2020). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. III - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que, "havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono" (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 28/8/2015), o que não é o caso dos presentes autos. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da intimação da decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Precedentes: AgInt no RMS n. 51.662/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.042.645/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017. (...) (REsp 1827707/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019). Outrossim, determino que doravante as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome dos advogados PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OAB/DF 26.544, OCTAVIO ORZARI, OAB/DF 32.163, e VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA, OAB/DF 60.285. Após o decurso do lapso temporal para o Parquet, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem (ID 16907503). Sustenta, em síntese, que o despacho padece de omissão e de fundamentação, uma vez que houve pedido expresso, nos dois recursos interpostos, para que as publicações continuassem sendo realizadas em nome do advogado PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, bem como em nome dos causídicos OCTAVIO ORZARI e VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA. Pede a restituição do prazo para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018 e AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019. Fica, desde já, advertido o requerente a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções legais. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Após o decurso do lapso temporal para o Parquet, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024